Tribunal: TJDFT
Processo: 0000099-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CULPABILIDADE. REQUISITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A materialidade e a autoria do crime de dano qualificado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos.
II - A conduta de danificar o patrimônio público foi praticada com vontade livre e consciente, restando devidamente caracterizado o dolo.
III - A tese de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida se o réu poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo Direito.
IV - Recurso conhecido e desprovido.